Tribunal: TJMT
Processo: 1009434-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009434-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CECILIA CONCEICAO MARQUES SALES - CPF: 011.587.851-35 (RECORRENTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2025. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vista para o plenário virtual de 09 a 12 de junho de 2025. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. PLENÁRIO VIRTUAL DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2025. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso da autora. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 399/2015. REQUERIMENTO FORMULADO APÓS O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS DO ÓBITO. TERMO INICIAL DA PENSÃO FIXADO NA DATA DO REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CRIAR BENEFÍCIOS NÃO PREVISTOS EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por beneficiária de ex-servidor público do Município de Cuiabá contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de pensão por morte, correspondente ao período entre o falecimento do instituidor do benefício (09/05/2021) e a efetiva implantação do benefício (03/2023).

3.

A controvérsia jurídica consiste em saber se, nos termos da legislação municipal aplicável, a beneficiária teria direito ao pagamento da pensão por morte desde a data do óbito, ainda que o requerimento tenha sido apresentado fora do prazo legalmente estabelecido.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a Súmula nº 340, consagrou a tese de que a lei aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, o que torna impertinente qualquer tentativa de aplicação retroativa de norma superveniente ou interpretação extensiva não autorizada.

5.

A Lei Complementar Municipal nº 399/2015 dispõe expressamente que a pensão por morte será devida a partir da data do óbito quando requerida até 30 dias após este, e, se requerida após esse prazo, será devida apenas a partir da data do requerimento (art. 30, incisos I e II).

6.

O requerimento administrativo foi protocolado em momento posterior ao prazo legal de 30 dias previsto na Lei Complementar Municipal nº 399/2015, norma que disciplina o Regime Próprio de Previdência dos servidores do município.

7.

O simples documento com pedido de abertura de conta no ano de 2021 não serve para fins de comprovar o requerimento administrativo. Aliás, o alegado requerimento suscitado não foi apresentado nos autos.

8.

Por outro lado, o único requerimento administrativo apresentado nos autos é do ano de 2023, que foi deferido, devendo ser este utilizado para fins de marco inicial da pensão.

9.

A sentença que julgou
improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida, mas por fundamento diverso.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1009434-73.2024.8.11.0001

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso da autora.

Trata-se de ação de cobrança de prestações de retroativo de pensão por morte.

Sustenta a autora que logo após o falecimento de seu marido buscou a reclamada para requerer a pensão por morte, no entanto, lhe foi negado seguimento em razão de o nome da autora não constar da certidão de óbito e ainda constar a existência de um filho que o falecido não possuía.

Em que pese a autora não tenha trazido aos autos cópia do requerimento feito à parte reclamada logo após o falecimento de seu marido, entendo que o ofício expedido pelo Diretor Especial Executivo e de Benefícios Previdenciário endereçado ao Banco do Brasil, em 19 de maio de 2021 (dez dias após o óbito) para abertura de conta salário para o depósito dos proventos e do qual consta como pensionista o nome da autora e “
data da concessão do benefício: AGUARDANDO CONTA PARA PUBLICAÇÃO
” demonstram que houve requerimento tempestivo da concessão da pensão (id 270188924):

Não haveria razão para a parte reclamada ter expedido referido ofício à instituição bancária com a indicação do nome da autora se não houvesse requerimento para a concessão da pensão por morte.

Inclusive de tal documento consta a informação que a data da concessão do benefício estava “aguardando conta para publicação”, isso em 19.05.2021, ou seja, dez dias após a data do óbito que ocorreu em 09.05.2021.

De outra parte, a autora comprovou que teve de ajuizar ação para retificação da certidão de óbito cujo pedido foi julgado procedente para “constar no campo de observações/averbações que o
de cujus
“era eleitor, casado com Cecília Conceição Marques Regis dos Santos, não deixou filhos e deixou bens a inventariar”, cuja sentença foi prolatada em 10.01.2023 (id 270188927), sendo expedida a certidão de óbito retificada somente em 06.03.2023.

Tal situação impossibilitou a apresentação da certidão de óbito com os dados fidedignos em momento anterior.

Diante do exposto, entendo que a autora faz jus ao recebimento retroativo da pensão por morte, a contar do óbito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025